Tribunal: TJSP
Processo: 0000325-52.1997.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Mongaguá - IPTU dos exercícios de 1996 e 1997 – Feito extinto ante o reconhecimento da prescrição direta do crédito tributário – Inaplicabilidade da Súmula no 106 do STJ – Extinção mantida, nos termos do artigo 487, II, do CPC – Sentença mantida - Recurso da Municipalidade não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000325-52.1997.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ, é apelado SAMU SOCIEDADE
DE ADMININSTRAÇÃO MELHORAMENTOS URBANOS E COMERCIO
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000325-52.1997.8.26.0366 -Voto no 10.354
2
Apelação Cível no 0000325-52.1997.8.26.0366.
Apelante: Municipalidade de Mongaguá.
Apelado: Samu Sociedade de Adm. Melhoramentos Urbanos e Com. Ltda.
Comarca: Mongaguá.
Juíza de origem: Andrea Aparecida Nogueira Amaral Roman.
VOTO No 10.354
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
Mongaguá -
IPTU dos exercícios de 1996 e 1997 Feito extinto ante o
reconhecimento da prescrição direta do crédito tributário
Inaplicabilidade da Súmula no 106 do STJ
Extinção
mantida, nos termos do artigo 487, II, do CPC Sentença
mantida - Recurso da Municipalidade não provido
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Mongaguá, em face da r. sentença de fls. 17/18, que,
nos autos da Execução Fiscal que move contra Samu Sociedade de Adm.
Melhoramentos Urbanos e Com. Ltda., reconheceu a ocorrência da prescrição,
extinguindo a ação executiva, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC
Alega,
a
Municipalidade
apelante,
a
fundamentação utilizada para extinção do processo não pode ser aplicada, pois
a execução tem forma de extinção própria. Tece considerações acerca da
prescrição intercorrente e aplicação da Súmula 106 do E. STJ. Busca, ao final,
o total provimento de seu recurso, com a reforma da r. sentença.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000325-52.1997.8.26.0366 -Voto no 10.354
3
devidamente processado, sem apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de Mongaguá ajuizou, em 10/12/1997, Execução Fiscal
em face de Samu Sociedade de Adm. Melhoramentos Urbanos e Com. Ltda.,
visando à cobrança de débito de IPTU dos exercícios de 1996 e 1997, tendo o
despacho ordenatório de citação sido proferido em 31/12/1997.
De acordo com o julgamento do REsp no
1.120.295-SP, Relator Min. Luiz Fux, e demais recursos repetitivos sobre a
matéria, julgados pelo E. Superior Tribunal de Justiça, tendo, a propositura da
ação, ocorrido dentro do prazo prescricional e o despacho ordenatório da
citação sido efetivado à luz da antiga redação do art. 174 do CTN (anterior à
Lei Complementar no 118/2005), prevalece como marco interruptivo da
prescrição, a data da citação do executado, aplicando-se, portanto, a lei
anterior.
No caso em tela, após a prolação do despacho
ordenatório da citação, foi expedido o competente mandado de citação (fls.
05/08), o qual foi devolvido contendo três certidões do Sr. Oficial de Justiça, a
última delas datada de 09/03/1998 (fls. 08).
Após longo período sem que houvesse
qualquer manifestação da Municipal, esta requereu, em fevereiro de 2019, a
citação da executada no endereço constante de sua ficha cadastral (fls. 12),
sobrevindo, ato contínuo, a r. sentença extintiva, objeto do recurso que se
passa a analisar.
Pois bem.
Considerando que prazo o prescricional da
ação de cobrança, fixado em 5 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código
Tributário Nacional, inicia-se, no que se refere ao Imposto Predial e Territorial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000325-52.1997.8.26.0366 -Voto no 10.354
4
Urbano, “no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação”,
não configurando causa interruptiva da contagem prescricional o parcelamento
de ofício da dívida tributária, “uma vez que o contribuinte não anuiu” (cf. vv.
acórdãos proferidos nos julgamentos dos REsp. 1.641.011/PA e REsp.
1.658.517/PA, referentes ao TEMA 980 do STJ, publicados no DJe do dia
21.11.2018).
Assim, da CDA que embasa a referida ação
executiva, não consta, com relação ao IPTU, as datas de seu vencimento, razão
pela qual, no caso, utilizar-se-á como termo inicial do prazo prescricional, o
mês de janeiro de 1996 e 1997, sendo esses os momentos em que devem ser
considerados como o da constituição definitiva do crédito e a partir do qual
eles passam a ser exigíveis em sua totalidade.
Assentadas tais premissas, cumpre reconhecer
que os débitos não se encontravam prescritos, quando do ajuizamento da ação,
em 10/12/1997; isso porque os prazos prescricionais somente se exauririam em
02/01/2001 e 02/01/2002.
Estabelecida a tempestividade da propositura
da demanda no tocante ao crédito, impende ainda reconhecer que, de acordo
com o que restou sedimentado na jurisprudência pelo julgamento do REsp no
1.120.295-SP, Relator Min. Luiz Fux, tendo sido a ação ajuizada antes da
vigência da LCP no 118/2005, prevalece a redação antiga do art. 174 do CTN,
que fixava como marco interruptivo da prescrição a data da citação válida,
aplicando-se, portanto, a lei anterior.
No caso, após o despacho ordenando a
citação do devedor, proferido em 31/12/1997 (fls. 02) e as certidões negativas
do Sr. Oficial de Justiça (fls. 08), a executada deixou de proceder à citação da
executada, deixando escoar completamente o prazo prescricional, não sendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000325-52.1997.8.26.0366 -Voto no 10.354
5
caso, portanto, de aplicação da Súmula no 106 do STJ, vez que a própria
exequente se manteve inerte por longo período.
Assim, a r. sentença extintiva merece ser
mantida, por seus próprios fundamentos, considerando-se a ocorrência da
prescrição de todos os créditos exequendos.
Ante todo o exposto, nego provimento ao
recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora